Tribunal: TJPA
Processo: 0003917-55.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003917-55.2014.8.14.0039

APELANTE: EVANDERSON RAFAEL ALVES ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

ACORDAO Nº.

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE:

EVANDERSON RAFAEL ALVES ANDRADE

APELADO:

A JUSTIÇA PUBLICA

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

NÚMERO N.º 0003917-55.2014.8.14.0039

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CPB – ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – Improcedência.
Analisando a sentença condenatória observa-se que o apelante não foi condenado pelo crime de corrupção de menores.
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA COM RELAÇÃO A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2°, I, DO CPB – Inocorrência.
Em analise dos autos, observa-se que a referida causa de aumento, já fora aplicada em patamar mínimo, qual seja, 1/3, razão pela qual não há como diminui-la.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na

Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EVANDERSON RAFAEL ALVES ANDRADE
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra à denúncia que no dia 28 de junho de 2014, por volta das 19:40 horas, a vítima WALMIR FERREIRA LIMA, Policial Militar, estava na agência bancária o BANPARÁ para fazer uma movimentação financeira quando foi abordado por Evanderson Rafael, anunciando assalto, mostrando que estava armado, tendo o policial sacado sua arma e efetuado dois tiros em direção ao ora denunciado, entretanto, nenhum o acertou, ocasião em que o mesmo conseguiu fugir do local. Ato contínuo, a vítima acionou os seus colegas comunicando o fato à Seccional de Paragominas, tendo os policiais militares êxito em localizar e prender o ora denunciado quando estava se dirigindo a uma casa abandonada, local onde ia deixar a arma utilizada no crime, tendo sido encaminhado a DEPOL, juntamente com a arma, momento em que a vítima procedeu seu o seu reconhecimento, bem como do artefato.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado e após a detração penal, a pena final a ser cumprida fora de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, II, ambos do CPB, em regime aberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo absolvição pela inexistência do crime de corrupção de menores e a reforma na dosimetria quanto a aplicação da majorante referente ao art. 157, §2º, I do CPB para que seja aplicado no patamar mínimo de 1/3.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório, para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

À revisão.

VOTO

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o recorrente em suas razões a absolvição pela inexistência do crime de corrupção de menores e a reforma na dosimetria quanto a aplicação da majorante referente ao art. 157, §2º, I do CPB para que seja aplicado no patamar mínimo de 1/3.

No tocante a absolvição do crime de corrupção de menores
, analisando a sentença condenatória não houve condenação pelo referido delito, não havendo o que se falar a respeito. (fls. 14 e 15, número: 4867346)

No tocante a reforma da dosimetria referente a causa de aumento com relação ao art.157, §2°, I, do CPB,
não assiste razão ao recorrente
,
da análise da sentença condenatória observa-se que a causa de aumento já foi empregada em seu patamar mínimo de 1/3, já que segundo o Código Penal pode ser aplicado de 1/3 até a sua metade (1/2) dependendo do caso. Assim, o pleito não merece prosperar.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 03/05/2023